Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS SUSPENSIVOS. SUSPENSÃO. INDEVIDA.
1. O recurso busca a reforma de decisão que determinou a suspensão do feito originário, até que sobrevenha a decisão definitiva da Segunda Instância de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.
2. Considerando que nos autos do referido Agravo de Instrumento foram interpostos Recurso Extraordinário e Recurso Especial sem a concessão de efeito suspensivo, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Em nome da efetividade do cumprimento de sentença, deve haver a continuidade da demanda, com a prática dos atos processuais regulares para satisfação do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.